Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-60.2017.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801438-60.2017.8.14.0133

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO: PATRICIA BEZERRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Preliminar de Nulidade de Sentença

1 – N
ão obstante o disposto no art. 334 do CPC, entendo que a
falta de realização de prévia audiência de conciliação, não constitui causa de nulidade do processo, mormente quando a parte autora, que pugnou pela sua realização, não demonstra irresignação pelo sua não ocorrência, tampouco demonstra qualquer prejuízo pela sua falta.

2 – A parte autora/apelada que pleiteou a realização da audiência é que poderia arguir eventual prejuízo na sua não realização, e não a requerida/apelante que, na verdade, pretende indiretamente elidir os efeitos da revelia decorrentes da apresentação extemporânea de sua peça contestatória.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

3 –
Com efeito
, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância,
destacando-se, entretanto, que a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo d
e 180
(cento e oitenta)
dias corridos, sendo abusiva a estipulação em dias úteis como previsto em contrato.

4 – Hipótese em que o contrato celebrado entre as partes estabeleceu
como prazo para a conclusão/entrega da obra (Item II) a data de 30/08/2013,
que, acrescido do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias corridos, indica como limite para conclusão do empreendimento a data de dia 02/03/2014, sendo entregue apenas em agosto/2014, quando já exasperado, na verdade, em aproximadamente 6 (seis) meses da data limite prevista para conclusão.

5 – C
onsidera-se abusiva a
cláusula contratual que atrela o prazo de entrega da obra ao contrato de financiamento, visto que tal disposição tornaria incerto o termo final para a entrega da unidade, permitindo à construtora postergar indefinidamente a conclusão da obra, acarretando, assim, situação visivelmente mais favorável às construtoras e desvantajosa ao adquirente.

6 –
O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

7 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8 – Acerca das taxas cartorárias
, tenho que o serviço em questão foi livremente pactuado entre os ligantes, em instrumento a parte da promessa de compra e venda, não havendo que se falar em venda casada, destacando-se, que a própria existência do registro do imóvel em nome da autora/apelante, pressupõe a efetiva prestação do serviço.

9 – Desse modo, não vislumbro a ilegalidade da cobrança em questão, apta a ensejar sua restituição, devendo a sentença vergastada ser reforma nesse ponto.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido

apenas para afastar a determinação de restituição das “taxas cartoriais”, mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PACIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801438-60.2017.8.14.0133

APELANTE:
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADA:
PATRICIA BEZERRA CARVALHO

COMARCA DE ORIGEM:
MARITUBA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra si por
PATRICIA BEZERRA CARVALHO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
10530347
), narrou a autora/apelada ter celebrado com a requerida contrato de promessa de compra e venda, relativo a aquisição de
um imóvel no empreendimento Bella Citta Total Ville, Condomínio Algodoal, na Cidade de Marituba/PA, cuja previsão de conclusão da obra era a data de 30/05/2012.

Afirmou que apesar de a autora ter firmado mútuo habitacional perante a instituição financeira, no prazo pactuado com a construtora, esta, à dificuldade da regularização do registro do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóvel, não cumpriu com o prazo de entrega da obra, bem como com o repasse da documentação para formalizar a entrega das chaves.

Pleiteou assim, pela concessão da gratuidade de justiça; bem como pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada
a reparação pelos danos materiais e morais impingidos.

Juntou a autora, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
10530351
, deferiu o juízo primevo a concessão do benefício da gratuidade de justiça a autora.

Em contestação (ID. 10530360), intempestiva, construtora pleiteou a requerida pela total improcedência da exordial.

Certificada a intempestividade da contestação (ID. 10530408), o juízo primevo decretou a revelia da construtora requerida.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
10530426
) que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a requerida a restituir os
valores relativos ao pagamento da taxa cartorária, na quantia de R$ 2.331.18 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e dezoito centavos); bem assim em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), indeferindo os demais pedidos de danos materiais.

Declarou, ainda, a sucumbência recíproca para condenar as partes litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, restando suspensos, entretanto, em relação a autora em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a requerida
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
10530432
).

Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que
havendo manifestação de interesse de pelo menos uma das partes em participar de audiência de conciliação ou mediação, seria imperiosa sua designação, em respeito ao devido processo legal, sendo certo que o prazo para apresentação da contestação inicia-se na audiência, não havendo que se falar em revelia na hipótese.

Aduz, no mérito, a inocorrência de atraso na conclusão da obra visto que o prazo de entrega do imóvel era de
60 (sessenta) dias após o prazo para o término da construção da unidade habitacional, o qual, seria de 18 (dezoito) meses a partir da assinatura do Contrato de Financiamento.

Argui que o contrato celebrado prevê ainda cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, que afasta a alegação de atraso de mais 20 (vinte) meses na conclusão do empreendimento.

Arrazoa inexistir lesão extrapatrimonial a ensejar o dever de indenizar, visto não ter restado demonstrado a ocorrência de dano a moral da autora/apelada, salientando que os fatos narrados constituiriam mero aborrecimento.

Argumenta que o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente exacerbado, razão pela qual, na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração.

Sustenta, ainda,
que a responsabilidade pelas despesas de transferência do imóvel (ITBI, registro e certidões) é do adquirente do bem, sendo incabível a condenação em restituição das taxas cartorárias.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de piso julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões (ID.
10530439), aduz a autora/apelada que o recurso apelatório da construtora seria desprovido de fundamentos jurídicos aptos a ensejar a reforma da sentença, razão pela qual, defende o seu desprovimento, pugnando.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do processo.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 10562601), somente a construtora apelante manifestou interesse na composição (ID. 10897999), permanecendo inerte a parte autora/apelada (ID. 11250187).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão preliminar suscitadas pela construtora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Consta das razões arguidas em preliminar pela apelante, a nulidade da sentença, uma vez que
havendo manifestação de interesse de pelo menos uma das partes em participar de audiência de conciliação ou mediação, seria imperiosa sua designação, em respeito ao devido processo legal, sendo certo que o prazo para apresentação da contestação inicia-se na audiência, não havendo que se falar em revelia na hipótese.

Analisando os autos, verifica-se que ao aforar a ação de origem, a autora, ora apelada, requereu a realização de audiência de conciliação (ID. 10530347), tendo o juízo de origem, determinando a citação imediata da construtora requerida para a apresentação de contestação, por considerar extremamente longínquo o prazo disponível para a realização da referida audiência (ID. 10530351).

Ora, não obstante o disposto no art. 334 do CPC, entendo que a
falta de realização de prévia audiência de conciliação, não constitui causa de nulidade do processo, mormente quando a parte autora, que pugnou pela sua realização, não demonstra irresignação pelo sua não ocorrência, tampouco demonstra qualquer prejuízo pela sua falta.

Tal entendimento, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual.

2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega.

3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021). (Grifei).

Destarte, a parte autora/apelada que pleiteou a realização da audiência é que poderia arguir eventual prejuízo na sua não realização, e não a requerida/apelante que, na verdade, pretende indiretamente elidir os efeitos da revelia decorrentes da apresentação extemporânea de sua peça contestatória.

Assim, pelas razões expostas alhures,
não há como reconhecer a alegada nulidade processual, sendo de rigor a rejeição da presente questão preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a validade da cláusula de tolerância de
180 (cento e oitenta) dias úteis; a inocorrência de atraso na entrega da obra e por conseguinte de inadimplemento contratual; a inexistência de dano moral e a necessidade de minoração do quantum indenizatório; bem assim o descabimento da condenação em restituição das taxas cartorárias.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante a inocorrência de atraso na conclusão da obra visto que o prazo de entrega do imóvel era de
60 (sessenta) dias após o prazo para o término da construção da unidade habitacional, o qual, seria de 18 (dezoito) meses a partir da assinatura do Contrato de Financiamento; que o contrato celebrado prevê ainda cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, que afasta a alegação de atraso de mais 20 (vinte) meses na conclusão do empreendimento;
inexistir lesão extrapatrimonial a ensejar o dever de indenizar, visto não ter restado demonstrado a ocorrência de dano a moral da autora/apelada, salientando que os fatos narrados constituiriam mero aborrecimento; que o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente exacerbado, razão pela qual, na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração; bem como
que a responsabilidade pelas despesas de transferência do imóvel (ITBI, registro e certidões) é do adquirente do bem, sendo incabível a condenação em restituição das taxas cartorárias.

Da Cláusula de Tolerância

Com efeito
, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel,
visto que a
lém de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário
, considerando
os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento da edificação, tais como intempéries, atraso por parte dos fornecedores de materiais,
imprevistos inerentes a execução da obra.

Considera-se, ainda, que nessa hipótese tal
possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes, destacando, entretanto, que a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo d
e 180
(cento e oitenta)
dias corridos, sendo abusiva a estipulação em dias úteis como previsto em contrato.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MATERIAL E MORAL, E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA FIXADA EM 180 DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE
. DANOS MATERIAIS. ALUGUÉIS EFETIVAMENTE PAGOS. DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS E DO IPTU, PAGOS DURANTE O ALUGUEL: INDEFERIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme entendimento adotado pelo STJ, havendo a fixação do período de carência no prazo máximo de 180 dias, indevida a sua fixação em dias úteis, devendo ser considerado o prazo de tolerância em 180 dias corridos.
2. É sabido que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970, do STJ). No caso dos autos, todavia, os aluguéis efetivamente pagos pela autora consistem em danos emergentes, motivo pelo qual devem ser ressarcidos. 3. Não são reembolsáveis as taxas condominiais e o IPTU pagos pela autora durante o período em que precisou alugar outro imóvel para residir; tais despesas não são reembolsáveis, pois se o imóvel lhe tivesse sido entregue na data acordada, teria ela que arcar, da mesma, forma com esses gastos. 4. Restando incontroverso o atraso na entrega do imóvel além do período de tolerância, inegável a frustração da expectativa depositada pela promitente compradora, sendo por isso escorreita a indenização por danos morais. 5. Considerando os critérios que devem nortear o julgador ao fixar indenização por danos morais, especialmente o valor do imóvel, o período de atraso na sua entrega (mais de 1 ano) e o porte econômico da empresa ré, deve ser majorado o valor fixado a título de danos morais. Apelação cível desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.

(TJ-GO – Apelação (CPC): 03222623920168090051, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 21/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERANCIA. NULIDADE DA CONTAGEM EM 180 DIAS ÚTEIS
. DANOS MATERIAIS. ALUGUÉIS. DANOS MORAIS. AFASTADOS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A hipótese fática trata de ressarcimento/indenização pelo atraso na entrega da obra. 2. A cláusula de tolerância que estipula a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em 180 dias úteis é abusiva, entendendo o STJ que a contagem em 180 dias corridos se mostra razoável.
3. Nesse passo, condenação ao pagamento dos aluguéis ao consumidor/adquirente durante o atraso na entrega da obra deve incidir a partir dos 180 dias corridos após a data da entrega prevista na avença, até a data da efetiva entrega do imóvel. 4. [...] 5. Dado provimento ao recurso de apelação e negado provimento ao recurso adesivo, em decisão unânime.

(TJ-PE - APL: 3708730 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 05/12/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2018). (Grifei).

Assim, não obstante se reconheça a validade da cláusula de tolerância, está deve ser limitada na hipótese ao prazo de 180
(cento e oitenta)
dias corridos.

Do Atraso de Obra

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes litigantes firmaram contrato de promessa de compra e venda (ID.
10530348
)
de unidade imobiliária
no empreendimento Bella Citta Total Ville, Condomínio Algodoal, na Cidade de Marituba/PA, estabelecendo como prazo para a conclusão/entrega da obra (Item II) a data de 30/08/2013,
que, acrescido do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias corridos, indica como limite para conclusão do empreendimento a data de dia 02/03/2014.

Não obstante, evidencia-se dos autos que o aludido empreendimento somente fora entregue em agosto/2014, quando já exasperado, na verdade, em aproximadamente 6 (seis) meses da data limite prevista para conclusão.

Noutra ponta, acerca da alegada vinculação do inicio da contagem do prazo para entrega da obra a assinatura do contrato de financiamento junto a instituição financeira, tenho que não assiste razão a apelante.

Com efeito, as Cortes de Justiça pátrias têm considerado abusiva a
cláusula contratual que atrela o prazo de entrega da obra ao contrato de financiamento, visto que tal disposição tornaria incerto o termo final para a entrega da unidade, permitindo à construtora postergar indefinidamente a conclusão da obra, acarretando, assim, situação visivelmente mais favorável às construtoras e desvantajosa ao adquirente.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
- MULTA MORATÓRIA - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE OBRA - LUCROS CESSANTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - DESCABIMENTO. - Não há que se falar em legitimidade da Caixa Econômica Federal e consequente ilegitimidade da Construtora em relação aos juros de obra, pois os juros de obra nada mais são do que juros cobrados por bancos, das construtoras, durante a evolução da construção do empreendimento, e, quase sempre, repassados pela empreendedora aos consumidores -
É abusiva a cláusula contratual que atrela data de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, já que, para concretização do financiamento imobiliário no agente financeiro, é exigível que o imóvel esteja concluído e com a carta de habite-se devidamente averbada em sua matrícula
- A frustração, decepção e insegurança em razão da demora na entrega do imóvel configuram dano moral passível de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Quanto à "taxa de evolução da obra", no mesmo Recurso Especial Repetitivo de nº 1729593/SP foi decidido que é "ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância." - Estando comprovado o atraso injustificado, deverá a construtora ser condenada ao pagamento da multa contratual moratória - De acordo com a jurisprudência do STJ, há presunção de prejuízo, sendo devidos os aluguéis pela construtora a partir do vencimento do prazo contratado para a entrega do apartamento até a disponibilização do imóvel ao consumidor.

(TJ-MG - AC: 10079130163912002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020). (Grifei).

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C .C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRI
O - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA RÉ – Preliminar de ilegitimidade passiva – Inocorrência - Alegação de inexistência de atraso na conclusão das obras, uma vez que o prazo anterior fixado na promessa de compra e venda deixa de prevalecer com o implemento da assinatura do contrato com o agente financeiro" –
Descabimento - Cláusula que atrela o prazo da obra ao contrato de financiamento confunde o contratante quanto ao termo final para a entrega da unidade, e se revela abusiva por acarretar em situação visivelmente mais favorável às vendedoras e desvantajosa ao adquirente – Inteligência dos artigos 6º e 47, do C.D.C e do artigo 423 do C.C – Prevalência do prazo previsto no quadro resumo – Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio
– Inteligência da Sumula 161 do TJSP – Condenação ao pagamento de lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato - Dano moral configurado – Manutenção da condenação em R$ 7.000,00 - Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10154508720158260309 SP 1015450-87.2015.8.26.0309, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 11/05/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021). (Grifei).

Assim,
no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora apelante pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista.

Do Dano Moral

No que concerne a caracterização do dever de indenizar, é cediço que esta condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AP 2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

[....].

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(TJ/PA – AP 2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Do
Quantum Indenizatório

Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade,
a fim de elevar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(TJ/PA – AP 4099264, 4099264, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-12-01). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

Das Taxas Cartorárias

Por fim, no que atine a restituição dos valores pagos a título de “taxas cartorárias”, verifica-se que estas foram pactuadas entre os litigantes como remuneração aos serviços de e
missão de certidões, pagamento de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procurações e realização de registro, conforme Item 3.1 da Cláusula Terceira do Contrato de Prestação de Serviço de ID. 10530348.

“
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DESPESAS DE REGISTRO DOS IMÓVEIS

3.1. os honorários acima estipulados incluem as despesas a serem efetuadas com a emissão das certidões, pagamento de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procuração e realização do registro, bem como quaisquer outras despesas necessárias para o cumprimento do escopo deste contrato”.

Com efeito, tenho que o serviço em questão foi livremente pactuado entre os ligantes, em instrumento a parte da promessa de compra e venda, não havendo que se falar em venda casada.

Outrossim, na hipótese não houve a resilição do contrato a ensejar a restituição dos valores pagos, destacando-se, que a própria existência do registro do imóvel em nome da autora/apelante, pressupõe a efetiva prestação do serviço.

Desse modo, não vislumbro a ilegalidade da cobrança em questão, apta a ensejar sua restituição, devendo a sentença vergastada ser reforma nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para afastar a determinação de restituição das “taxas cartoriais”, mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.

É como voto
.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/12/2022